Tribunal: TJDFT
Processo: 0738602-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUTELA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE CAUSOU O EVENTO DANOSO. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARACTERIZADA.

1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade pelo acidente de trânsito e, via de consequência, o dever de reparar os respectivos danos.

2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do Código de Processo Civil de 2015, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.

3. Para a caracterização da responsabilidade civil, devem estar comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, mediante dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo, que é o que ocorreu no caso concreto.

4. O dano moral decorre de ofensas que atingem a pessoa, notadamente nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados como dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

5. O acidente de trânsito que causa lesões físicas, ainda que leves, ultrapassa o mero dissabor socialmente aceitável, de sorte que tal circunstância é capaz de acarretar danos de ordem física e psicológica.

6. É reconhecido o direito à reparação por danos matérias e extrapatrimoniais e julgada adequada a quantia fixada na origem, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, por representar quantia proporcional à gravidade da culpa e do dano.

7. Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Sentença mantida.